Tribunal: TJDFT
Processo: 0702226-89.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO À COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. OPERAÇÃO ECONÔMICA ÚNICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO COM HISTÓRICO DE LEILÃO. DEFEITOS MECÂNICOS EM POUCOS DIAS DE USO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de financiamento, ainda que formalmente autônomo em relação à compra e venda, integra a mesma operação econômica, porquanto o crédito foi concedido de forma vinculada à aquisição do veículo. 1.1. Reconhece-se, pois, a responsabilidade solidária da instituição financeira, na forma do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Precedentes.
2. Comprovado que o veículo adquirido apresentou defeitos graves em menos de uma semana de uso, além de possuir histórico de leilão e sinistro não informado ao consumidor, resta caracterizada falha essencial no dever de informação e a presença de vício oculto que torna o bem impróprio ao uso, autorizando a rescisão contratual, com restituição recíproca dos valores pagos.
3. Recurso conhecido e não provido.